Tribunal: TJDFT
Processo: 0006097-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006097-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO RICARDO MILITÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Presentes condenações relativas a fatos anteriores com trânsito em julgado também anterior ao delito em exame, uma delas pode ser utilizada para macular os antecedentes e outra para a reincidência. 2. É possível a readequação das anotações penais utilizadas para fundamentar o cálculo da dosimetria da pena em primeira instância, não configurando reformatio in pejus, quando não há agravamento da pena final do réu. Precedente do STJ. 3. A causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155, do CP, somente é aplicável ao furto simples, não podendo ser utilizada para majorar a pena do furto qualificado, no qual as penas previstas já são superiores. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 44, § 3o, do Código Penal, sustentando a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a reincidência não é específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 44, § 3o, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004